Tribunal: TJPA
Processo: 0813091-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813091-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART.121 §2º, INCISO IV C/C ART.29 DO CP. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. CARACRTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRESO APÓS ININTERRUPTAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

NECESSIDADE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS NOS AUTOS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121, inciso IV, §2º c/c art. 29 do CP;

2.

O paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a captura dos autores do crime, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurando o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante. Por isso, visto que o coacto foi encontrado após perseguição incontinente e encontrando ainda com provas, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição

Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.

3.

O cabimento da prisão preventiva é necessário para garantir a Ordem pública e a conveniência da instrução criminal, estando presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, com base nos elementos de prova juntados, comprovando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do crime apresentado, como também, para garantir que o paciente não se evada do distrito da culpa;

4.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

5.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

6.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e nesta parte,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FELIPE PAULO DE OLIVEIR DE SOUZA
, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no
artigo 121, §2° inciso IV, c/c 29 do Código Penal
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800687-52.2023.8.14.0072
.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023 pela prática do crime antes mencionado. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, pelos seguintes motivos:
a) ilegalidade no flagrante; b) violação de domicílio; c) impossibilidade de aplicação da medida extrema; d) que as provas utilizadas no processo são nulas, por terem sido obtidas mediante tortura e ameaça; e) qualidades pessoais favoráveis. Em decorrência disso, requer o relaxamento da prisão para que o coacto possa responder ao processo em liberdade com substituição em medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 06/08/2023, por volta das 03h00min, em frente ao "Bar Zé Maranhense", localizado na zona rural do município de Medicilândia/PA, o Paciente em concurso com seu comparsa GILBERTO MOZER DE JESUS, mataram a vítima ALEXANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE, após um desentendimento entre os envolvidos. Na ocasião, o paciente teria fornecido a arma de fogo que portava ilegalmente para GILBERTO assassinar a vítima no local e em seguida, ambos empreenderam fuga. Em 08.08.2023, o coacto foi localizado e preso em flagrante, sua prisão em flagrante foi homologada no dia 10.08.2023, convertendo em prisão preventiva.

Quanto a alegação de ilegalidade no flagrante, na presente hipótese, em nada descaracteriza a situação de flagrância, porquanto, não seria possível receber a notícia do crime e imediatamente perseguir o paciente sem antes nem ao menos ter conhecimento da autoria. Com isso, o período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

De fato, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas, o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a captura dos atores do crime, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de práticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina. 3. No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente. 4. Para se alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. (...). (AgRg no HC 601.797/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE PRESO 5 HORAS APÓS O CRIME. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 4. APREENSÃO DO CELULAR. POSSIBILIDADE. ACESSO AOS DADOS. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. LEITURA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELAS PARTES. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE NULIDADES. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 7. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. De fato, "o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante". (HC 163.772/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010).

3. Efetivamente configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente em poucas horas, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.
4. Sendo lícita a prisão em flagrante, bem como a entrada no domicílio do paciente, revela-se igualmente legal a apreensão do seu celular, cujas informações, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, foram acessadas apenas "em momento posterior à autorização judicial". Dessarte, não se verifica nenhum tipo de nulidade na fase pré-processual. 5.
omissis.
6.
omissis.
7.
Constrangimento ilegal não verificado.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Nesse contexto, efetivamente configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente após perseguição incontinente, o encontrando ainda com provas, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.

Analisando o cabimento da prisão preventiva, visto que é de suma necessidade para garantir a Ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme destacou a autoridade coatora, visto que estão presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, com base nos elementos de prova juntados aos autos, comprovando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do crime apresentado. Visa garantir também, que o coacto não venha se evadir do distrito da culpa, considerando o alto risco claramente demonstrado pelo próprio.

Com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

No que diz respeito a forma de obtenção das provas e eventuais nulidades, é
necessário reexame aprofundado a serem produzidos no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza

mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir
a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/10/2023